Tribunal: TJMT
Processo: 1023351-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023351-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO COLTRO EVOLA - CPF: 398.271.148-75 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), DANIEL BRANCO BRILLINGER - CPF: 337.444.208-09 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), RICARDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 003.512.771-61 (AGRAVADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023351-07.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

AGRAVADO(S):

RICARDO VIEIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS
– PLANO DE SAÚDE -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINADO REEMBOLSO DOS GASTOS DESPENDIDOS PELO AGRAVADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, BEM COMO O PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES REMANESCENTES EM NOME DO AGRAVADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – ÓBICE DO § 3o DO ARTIGO 300 DO CPC/15
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência se de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante
não
logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente se inexiste nos autos documentos aptos a comprovar a alegada indisponibilidade de vagas na rede credenciada pela operadora do plano de saúde na cidade de Rondonópolis a justificar, nesse momento processual, o reembolso imediato de todas as despesas decorrentes do tratamento e internamento do agravado na rede particular.

Ademais, o deferimento
da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência violaria
o § 3o do artigo 300 do CPC/15, tendo em vista o caráter satisfativo da medida e consequente irreversibilidade da medida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais e Ressarcimento de Valores
ajuizada por
RICARDO VIEIRA DA SILVA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
deferiu a tutela de urgência para
(ID 65750979):

a)
Intimar a agravante para reembolsar, no prazo de cinco dias, os valores dispendidos pelo agravado no seu tratamento de saúde, no valor de R$ 207.703,30 (duzentos e sete mil setecentos e três reais e trinta centavos), mediante depósito em conta bancária de titularidade do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia;

b)
Intimar a agravante para comprovar, no prazo de cinco dias, o pagamento das despesas hospitalares remanescentes, existentes em nome do autor, no Hospital da Unimed de Rondonópolis sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta a agravante, em suas razões recursais (ID 66201973), não estarem presentes os requisitos indispensáveis a concessão da tutela de urgência, pois a parte agravada sequer procurou a rede credenciada para a realização de sua internação, se dirigindo diretamente a tratamento particular, escolhendo a realização do tratamento sem possibilitar à agravante a tomada de medidas cabíveis na tentativa de cobertura de forma menos prejudicial para ambas as partes.

Alega que nos casos de eventual internação em hospital não conveniado, há que ser possibilitada a transferência do paciente à rede credenciada nos termos contratualmente entabulados.

Noticia que a parte agravada sequer aceitou eventual transferência de hospital, sob a afirmação de estado emocional fragilizado diante dos acontecimentos enfrentados em decorrência da enfermidade que lhe acometia, motivo pelo qual havendo recusa do paciente, a responsabilidade financeira ficará a cargo do contratante, isentando a operadora do plano de saúde de quaisquer ônus.

Assim, defende que a decisão agravada deve ser reformada tendo em vista que a tutela de urgência tem verdadeiro caráter satisfativo e diante da afirmação de ausência de recursos para adimplemento do débito pela parte agravada, demonstrado o caráter de irreversibilidade da medida, porquanto, havendo decisão terminativa de improcedência do pleito, dificilmente a parte agravada possuirá recursos para a quitação do débito.

Ao final, requer seja afastada a multa diária imposta à agravante em caso de descumprimento da determinação judicial ao argumento de que nas ações de obrigação de pagar tal medida coercitiva não se aplica. Caso esse não seja o entendimento, requer ao menos sua redução e limitação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida ID 67411465.

Não foram prestadas as informações pelo juízo singular, embora devidamente solicitadas ID 67492465.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 70702478).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja revogada a tutela de urgência concedida a parte agravada ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos indispensáveis a sua concessão.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se, na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravada não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a antecipação da tutela, pois
embora afirme ter sofrido prejuízos financeiros irreparáveis decorrentes dos valores despendidos com os serviços médicos e hospitalares em razão da sua internação em Unidade de Terapia Intensiva e tratamento decorrente do diagnóstico SARS-Cov-2, constata-se da documentação que instrui os autos que a parte agravada já teve alta e encontra-se em casa.

Além disso, verifica-se do contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre o agravado e o plano de saúde, ora agravante, que nas hipóteses de reembolso deverão ser observados os requisitos constantes das cláusulas contratuais previstas no
CAPÍTULO XVII – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
do referido contrato.

Inclusive, a manutenção da decisão agravada violaria o que dispõe o §3odo artigo 300 do CPC/15, dado o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, pois evidente a expropriação patrimonial da agravante e o caráter satisfativo da medida.

“(...) Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
(...).”
(g.n.).

Como mencionado acima, a análise que se faz neste momento compreende apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, cuja discussão restringe-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, não sendo possível realizar uma análise pormenorizada dos temas relacionados ao mérito da demanda.

Nesse sentido:

“
Em sede de agravo de instrumento só se discute o
acerto ou desacerto
do ato hostilizado, não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao meritum causae, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.”
(TJ/MT – 2.a CCível – RAI no 22.074/2004 – Relator: Des. Márcio Vidal – julgado em 16/11/2004, DJ
7025 de 02/12/2004).

Pelo exposto
dou provimento
ao recurso para revogar a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
nos autos no 1018612-79.2020.8.11.0003, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021